Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003496-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), VERA LUCIA FORTUNATO - CPF: 069.666.888-27 (AGRAVANTE), JOAO BARROSO - CPF: 074.058.038-81 (AGRAVANTE), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (AGRAVADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0003-94 (AGRAVADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
DEMANDA AJUIZADA POR AMBOS OS CÔNJUGES. I
LEGITIMIDADE ATIVA D
O MARIDO
.
CONTRATO FORMALIZADO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DA MULHER.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto por
ambos os cônjuges
contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do
marid
o e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a ele
, sob o
fundamento
de
que o contrato de compra e venda,
assi
m como toda a documentação relativa à aquisição e manutenção do
automóvel
, encontra-se em nome exclusivo d
a

mulher. A demanda original foi proposta com fundamento em vícios apresentados por veículo adquirido em 21-5-2018 na concessionária agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
nalisar
se
o agravante
, embora não figure formalmente como comprador do veículo, possui legitimidade ativa
em razão de suposto
esforço comum na aquisição e participação nas tratativas extrajudiciais com a concessionária
ré
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa exige a presença de vínculo jurídico direto entre o autor da demanda e o direito material discutido, o que não se verifica no caso d
o agravante
, por não constar seu nome em nenhum documento relacionado à compra ou
à
manutenção do
automóvel
.

Aplica-se a Teoria da Relatividade dos Contratos, segundo a qual os efeitos do
ajuste
vinculam apenas as partes
nele envolvidas
, não alcançando terceiros estranhos à relação jurídica estabelecida.

A mera a
rgui
ção de esforço comum na aquisição ou de atuação em tratativas extrajudiciais não supre a ausência de participação formal n
a avença
.

Inexiste hipótese legal de legitimação extraordinária ou de
formação de
litisconsórcio necessário que
autorize
a atuação d
o

agravante
no polo ativo da demanda, uma vez que não se trata de
situação
de outorga uxória ou de interesse jurídico direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para
A
ção fundada em vício do produto decorre da existência de vínculo contratual direto com a fornecedora, não se estendendo a terceiro não constante no contrato, ainda que este alegue esforço comum ou participa
çã
o de tratativas extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003496-66.2025.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito em relação ao autor
(
João Barroso
)
.

Os agra
vantes
aleg
am que
i
ngress
aram
com a lide em razão de vício
persistente no veículo Honda HR-V
,
adquirido em 2018

com esforço conjunto do casal
, motivo pelo qual sustentam
que ambos possuem
legitimidade para integrar o polo ativo da demanda.

Reforçam que João
Barroso
participou de forma efetiva das tratativas com as rés desde o surgimento dos defeitos, evidenciando seu envolvimento direto nos fatos que ensejaram a propositura da Ação.

Invocam dispositivos legais aplicáveis ao litisconsórcio facultativo unitário, e argumentam que há interesse jurídico comum no deslinde da controvérsia, o que justifica a inclusão de João Barroso como
parte autora
.

Destacam que, diante da
comunhão de direitos e obrigações
sobre a matéria em análise
, as
implicações
da
decis
ão

devem necessariamente alcançar am
bos
, nos termos do
art. 116 do CPC.

O pedido de atribuição de e
feito suspensivo
foi
indeferido (Id
270070887)
.

Em contra
m i n uta, a s agravad a s

(montadora e concessionária) apo
nta
m
a ilegitimidade ativa de João Barroso, por ausência de comprovação de vínculo com o contrato de compra e venda
.

Ressaltam também que não se aplica ao caso
a regra d
o
litisconsórcio facultativo unitário, po
is
não
foi
demonstra
d
o que a
participação
de ambos os cônjuges no polo ativo seja
essencial

para a solução da lide
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes
ingressa
ram
com
a presente demanda
sob a
alega
çã
o

de
que em
21-5-
2018
adquiri
ram

da concessionária Auto Campo

(
agravada
) automóvel
que
em seguida
apresentou defeito.

O juízo
de origem

acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de João Barroso e
extinguiu a
li
de

em relação a
ele
, n
es
tes termos:

“(...)

Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa de João Barroso, analisando o conteúdo probatório, observa-se que o vínculo contratual fora firmado entre as rés e a autora Vera Lúcia Fortunato, não havendo, portanto, qualquer elemento nos autos para legitimar o segundo autor a propor ação em nome de terceiro.

Ressalte-se que o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses (excepcionalidades) de relações que geram direitos a terceiros estranhos à relação contratual. Dessa forma, reconhecer a ilegitimidade ativa do autor é medida que se impõe.

P
elo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do CPC, em relação ao segundo autor – JOÃO BARROSO, determinando, por conseguinte, a sua exclusão do presente feito.

Condenando-o ao recolhimento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”
(fl. 682).

Os documentos constantes
dos autos que o veículo foi
adquiri
do
exclusiva
mente pela autora
(Vera Lúcia)
, tanto é que,
na
reclamação
protocolada
no PROCON,
ela foi a única
identificada
como
parte consumidora (fls.
48/50).

Além disso, o
s
Orçamento
s
Interno
s
n. 120393
,
n. 120774
, n. 2682
, n. 120393
, n. 120367
, n. 120774
, n. 123401
e
n. 140218

foram
emiti
dos
em seu
nome
(fl. 55
/57
, 75
, 77
/78
, 542
e
678
)
, assim como as Ordens de Serviço n. 176493
, n. 146100
, n. 147690
, n. 173758
, n. 175327
, n. 175780
, n. 180806
, n. 179522
, n. 155745
, n. 175725
, n. 187972
e n.
122928
(fls. 58
, 62
, 65
, 72
/7
4
, 410
, 416
, 497
, 501
, 656
e
677
).

O mesmo
se verifica
no Termo de Entrega do V
eículo Reparado
,
no Recebimento do Veículo - Vistoria
e no Pedido de Assistência n. 464935
(fl
s
. 60
,
63
e 70
).

E
,
o mais importante, a Nota Fiscal foi
lavra
d
a
em nome da autora (fl
s
. 61
e 64
)
,
bem como

o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico
,
expedido pelo DETRAN (fl. 82)
e o Certificado de Garantia (fl. 88)
.

Os agravantes sustentam que o
automóvel
foi adquirido com esforço comum do casal e que João Barroso participou das tratativas extrajudiciais
com a
concessionária,
por isso teria
legitimidade para
integr
ar
o polo ativo c
omo litisconsorte facultativo unitário.

No entanto,
tod
a

a document ação a nex ad a ao fei to, sobretudo
a Nota Fiscal de
compra
,
e
stão unicamente
em nome de Vera Lúcia
. Não há
qualquer
elemento que
comprove a participa
ção de João Barroso

na formalização da avença com a ré.

Consoante
a Teoria da Relatividade dos Contratos,
adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro,
os efeitos do
s
contrato
s

vinculam apenas
às partes
que os subscrevem
.

Nos termos do art. 421 do Código Civil,
“o contrato deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”
, e somente a parte contratante pode exercer os direitos e obrigações dele decorrentes.

Embora os agravantes aleguem que o
automóvel
integra o patrimônio comum do casal,
ess
a circunstância, por si só, não
confere
a João Barroso legitimidade ativa n
est
a
Ação
, pois não se trata de hipótese de outorga uxória
.

Diante da a
us
ê
n
cia de
prova de vínculo
contratual com
a concessionária ou
com
a montadora
, inexiste fundamento jurídico
que
autoriz
e sua
particip
ação
no
process
o
.

Desse modo, a legitimidade ativa
permanece
somente com a adquirente do veículo
, Vera Lúcia.

Pelo
exposto,
neg
o
provimento ao Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025